Tribunal: TJSP
Processo: 2365297-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA ORAL E DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA
- Restando claro que a questão versada nos autos é exclusivamente técnica e que já fora produzida a prova pericial necessária, oportunidade em que fora apontado que o documento cuja juntada está sendo requerida não contribuiria ao deslinde da demanda, desnecessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA ORAL E DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA
- Restando claro que a questão versada nos autos é exclusivamente técnica e que já fora produzida a prova pericial necessária, oportunidade em que fora apontado que o documento cuja juntada está sendo requerida não contribuiria ao deslinde da demanda, desnecessário se mostrava a produção da prova documental (juntada da planta hidráulica), assim como, da prova oral pretendida, devendo ser realizado o julgamento do feito à luz do conjunto probatório amealhado.
RECURSO IMPROVIDO